Tribunal: STF
Processo: RE 387047
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 3.338/89 DO MUNICÍPIO DE
   FLORIANÓPOLIS/SC. SOLO CRIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO COMO TRIBUTO.
   OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CRIAR SOLO. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS,
   DEVER E OBRIGAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ARTIGOS 182 E
   170, III DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      SOLO CRIADO
        Solo
   criado é o solo artificialmente criado pelo homem [sobre ou sob o
   solo natural], resultado da construção praticada em volume
   superior ao permitido nos limites de um coeficiente único de
   aproveitamento.
2.      OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CRIAR SOLO.
   PRESTAÇÃO DE DAR CUJA SATISFAÇÃO AFASTA OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO,
   POR QUEM A PRESTA, DE DETERMINADA FACULDADE. ATO NECESSÁRIO.
   ÔNUS.
        Não há, na hipótese, obrigação. Não se trata de tributo.
   Não se trata de imposto. Faculdade atribuível ao proprietário de
   imóvel, mercê da qual se lhe permite o exercício do direito de
   construir acima do coeficiente único de aproveitamento adotado em
   determinada área, desde que satisfeita prestação de dar que
   consubstancia ônus. Onde não há obrigação não pode haver tributo.
   Distinção entre ônus, dever e obrigação e entre ato devido e ato
   necessário.
3.      ÔNUS DO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL URBANO.
        Instrumento próprio à política de desenvolvimento urbano, cuja
   execução incumbe ao Poder Público municipal, nos termos do
   disposto no artigo 182 da Constituição do Brasil. Instrumento
   voltado à correção de distorções que o crescimento urbano
   desordenado acarreta, à promoção do pleno desenvolvimento das
   funções da cidade e a dar concreção ao princípio da função social
   da propriedade [art. 170, III da CB].
4.              Recurso
   extraordinário conhecido, mas não provido.